Tribunal: TJMT
Processo: 0001936-92.2018.8.11.0084
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001936-92.2018.8.11.0084
RECORRENTE: CAMILA FARIAS DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34753492) interposto por CAMILA FARIAS DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28749480):
“PENAL E PROCESSO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR 1 – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REJEITADA - PRELIMINAR 2 – PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – REJEITADA – MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DA ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO - TRÁFICO CONFIGURADO – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MAGISTRADO NÃO UTILIZOU NENHUMA DAS FIGURAS PARA EXASPERAR AS PENAS DOS RÉUS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A análise do mérito do recurso, inviabiliza a análise do pleito antecipatório para permitir ao réu aguardar o julgamento de seu recurso, em liberdade. A existência de elementos que demonstrem a imprescindibilidade da quebra do sigilo telefônico, a fim de a investigação angariar elementos que ajudem a elucidar e robusteçam os dados sobre o cometimento de crimes pelos agente delitivos, e a realização da medida extrema, dentro dos termos estabelecidos pelo artigo 2o, incisos I, II e III, da Lei no. 9296/96, a legitimam. Inexistência nos autos de qualquer indício que demonstre ato atentatório à imparcialidade do Juiz singular. Demonstrada a traficância de drogas, e a associação para o tráfico por meio de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas. A condenação dos agentes delitivos pelo crime de associação para o tráfico, inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006. Sendo a pena final fixada acima do 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado. O não preenchimento das exigências previstas pela norma penal em seu artigo 44, inibe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.” (Ap. 0001936-92.2018.8.11.0084, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado DJE em 11/02/2020)
Alega violação aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, ao argumento: (i) ilegalidade das interceptações telefônicas, as quais devem ser desentranhadas; (ii) necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal diante da pequena quantidade de droga apreendida e da favorabilidade das circunstâncias judiciais; (iii) não aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei de Drogas e da agravante da reincidência; (iv) necessidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado: (v) necessidade de fixação do regime inicial semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) necessidade de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; (vii) inexistência de prova suficiente para a condenação; (viii) inexistência de concurso de crimes e (ix) inépcia da denúncia no tocante ao crime de associação para o tráfico.
Recurso tempestivo (Id. 35648473).
Contrarrazões – Id. 36834973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de ilegalidade das interceptações telefônicas; não aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei de Drogas e da agravante da reincidência; necessidade de fixação da pena-base no mínimo, do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, de fixação do regime inicial semiaberto, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; inexistência de prova suficiente para a condenação e do concurso de crimes e inépcia da denúncia no tocante ao crime de associação para o tráfico, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das tese apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001936-92.2018.8.11.0084
RECORRENTE: TIAGO ANDRADE BARBOZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34881493) interposto por TIAGO ANDRADE BARBOZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28749480):
“PENAL E PROCESSO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR 1 – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REJEITADA - PRELIMINAR 2 – PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – REJEITADA – MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DA ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO - TRÁFICO CONFIGURADO – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MAGISTRADO NÃO UTILIZOU NENHUMA DAS FIGURAS PARA EXASPERAR AS PENAS DOS RÉUS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A análise do mérito do recurso, inviabiliza a análise do pleito antecipatório para permitir ao réu aguardar o julgamento de seu recurso, em liberdade. A existência de elementos que demonstrem a imprescindibilidade da quebra do sigilo telefônico, a fim de a investigação angariar elementos que ajudem a elucidar e robusteçam os dados sobre o cometimento de crimes pelos agente delitivos, e a realização da medida extrema, dentro dos termos estabelecidos pelo artigo 2o, incisos I, II e III, da Lei no. 9296/96, a legitimam. Inexistência nos autos de qualquer indício que demonstre ato atentatório à imparcialidade do Juiz singular. Demonstrada a traficância de drogas, e a associação para o tráfico por meio de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas. A condenação dos agentes delitivos pelo crime de associação para o tráfico, inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006. Sendo a pena final fixada acima do 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado. O não preenchimento das exigências previstas pela norma penal em seu artigo 44, inibe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.” (Ap. 0001936-92.2018.8.11.0084, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado DJE em 11/02/2020)
Alega violação aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, ao argumento: (i) ilegalidade das interceptações telefônicas, as quais devem ser desentranhadas; (ii) necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal diante da pequena quantidade de droga apreendida e da favorabilidade das circunstâncias judiciais; (iii) não aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei de Drogas e da agravante da reincidência; (iv) necessidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado: (v) necessidade de fixação do regime inicial semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) necessidade de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; (vii) inexistência de prova suficiente para a condenação; (viii) inexistência de concurso de crimes e (ix) inépcia da denúncia no tocante ao crime de associação para o tráfico.
Recurso tempestivo (Id. 35648473).
Contrarrazões – Id. 36834975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de ilegalidade das interceptações telefônicas; não aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei de Drogas e da agravante da reincidência; necessidade de fixação da pena-base no mínimo, do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, de fixação do regime inicial semiaberto, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; inexistência de prova suficiente para a condenação e do concurso de crimes e inépcia da denúncia no tocante ao crime de associação para o tráfico, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das tese apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v